Tribunal: STF
Processo: MS 26119
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. 
  
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.